Tribunal: TJDFT
Processo: 0038425-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0038425-17.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ORGANIZAÇÃO NOVA ACRÓPOLE LAGO NORTE DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 9421811): CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. NULIDADE. CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/92. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TRÂNSITO E TRANSPORTE. MATÉRIA REGULADA. CTB. ART. 231. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AFASTAMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta violação ao princípio da dialeticidade, quando o apelo ataca os fundamentos da sentença, confrontando fatos coligidos na inicial, discutindo teses e pedindo, expressamente, a reforma da sentença com base em argumentação coerente. O reconhecimento da repercussão geral pelo c. STF, sob a sistemática prevista no art. 543-B do CPC/73, não implica, necessariamente, o sobrestamento de todos os recursos pertinentes à matéria nos demais tribunais, notadamente quando o relator, na Corte Suprema, não determina a suspensão, quando poderia expressamente fazê-lo. A Constituição Federal de 88, no art. 22, inciso XI, atribuiu competência privativa à União para legislar sobre matéria de trânsito e transporte, motivo pelo qual foi editado o Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) que, em seu art. 231, impõe penalidade a condutor de veículo de passeio que faz transporte irregular e alicia passageiros. Diante da flagrante invasão de competência, o Conselho Especial deste e. TJDFT julgou inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital 239/92, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade no 2009.00.2.006922-7, em sessão realizada em 06/10/2009, por cominar nova penalidade não prevista no CTB para infração idêntica. É nulo, portanto, por ausência de amparo legal, o auto de infração lavrado com base no art. 28 da Lei Distrital 239/92, porquanto levado a efeito com base em norma declarada inconstitucional. Recurso conhecido. Preliminares relativas à ausência de dialeticidade e suspensão do feito por reconhecimento de Repercussão Geral rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao apelo.Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031